Tribunal: STF
Processo: ARE 1382043
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DE BENEFÍCIO INICIAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. DA AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO.



    A ausência de prova do direito alegado diz respeito com o próprio mérito da ação.



    DA LEGITIMIDADE DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA.



    Após a aposentadoria da parte autora, a entidade previdenciária foi quem assumiu a responsabilidade contratual pelo pagamento da complementação de aposentadoria, estando, assim, legitimada a figurar no pólo passivo da demanda.



    DO LITISCONSÓRCIO/CHAMAMENTO DO EMPREGADOR E/OU PATROCINADOR.



    Não há litisconsórcio entre a entidade previdenciária e o empregador/patrocinador, pois rompido o vínculo empregatício com o beneficiário do plano. Pela mesma razão descabido o chamamento ao processo.



    DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA.



    Havendo questionamento de uma situação jurídica que resulta na criação de um direito, estamos diante do reconhecimento de um direito fundamental. Assim, o não ajuizamento da ação no prazo de cinco anos implica na ocorrência da prescrição do fundo de direito. Já, ao contrário, se o questionamento diz respeito à "erro" de cálculo ou ao quantum equivocadamente estabelecido em decorrência de um direito já reconhecido, aí estaremos diante de uma situação de trato sucessivo, razão pela qual, neste caso, incide a prescrição qüinqüenal, em que prescreve a pretensão à percepção das parcelas anteriores ao qüinqüênio da data de propositura da ação. No entanto, no entendimento majoritário do STJ, não se faz essa distinção, não aplicando a prescrição do fundo de direito nas questões previdenciárias, razão de, ressalvando meu entendimento em sentido contrário, passar a adotar o do STJ e hoje da maioria do 3° Grupo Cível do TJRS, no sentido de admitir tão-somente a ocorrência da prescrição qüinqüenal das parcelas vencidas antes do quinto ano do ajuizamento da demanda.



    MÉRITO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO INICIAL. POSSIBILIDADE.



    1. As parcelas pleiteadas na inicial fazem parte do benefício, devendo integrar o cálculo do salário-real-de-benefício, nos termos do art. 12 do Regulamento Complementar do Plano de Benefícios Fundador, excluindo o critério limitador para o salário-de-participação.



    2. No que tange ao prévio custeio, deverá ser observada a compensação entre a quantia que deveria ter sido paga pelo associado, a título-de-salário-de-contribuição sobre as parcelas que lhe foram reconhecidas e aquela que deverá ser incorporada à complementação de sua aposentadoria. Vencido o Relator no tocante ao recalculo do benefício inicial e a compensação.



    DO PREQUESTIONAMENTO. 



    O magistrado não está obrigado a esgotar exaustivamente todos os argumentos e normas legais invocadas pelas partes, quando o julgado houver sido proferido com substancial fundamentação. No entanto, dou por prequestionadas todas as questões e dispositivos legais objetos nas manifestações das partes. PRELIMINARES REJEITADAS. UNÂNIME.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XXXVI; 202, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que,  para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “ Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ”e “ Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário ” . . Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Valor do benefício. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.168.005-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/03/2019)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Previdência privada. Suplementação de aposentadoria. Revisão. Fatos e provas. Cláusulas do regulamento da entidade. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, da legislação infraconstitucional e das cláusulas do regulamento de benefícios da entidade de previdência privada. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.198.970-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 01/08/2019)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente